Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao ID 16758162, foi determinada a intimação dos agravados/executados, para que regularizassem sua representação processual, o que só foi atendido em parte, tendo em vista que a procuração de ID 21729491 não qualifica seu subscritor, o que impede a verificação da regularidade da representação da agravada/executada OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – EPP. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2°, II, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das contrarrazões de ID 13286285 quanto à agravada/executada OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – EPP. Publique-se. Intime-se. À Secretaria para que, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil, certifique o transcurso in albis do prazo para o agravado/executado CÍCERO DE PAULA COLARES OLIVEIRA apresentar contrarrazões ao recurso ou, conforme o caso, promova a juntada aos autos de eventual contraminuta por ele apresentada. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora